Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-61.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Declaratória – Débito prescrito – Questão superada – Possibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito – Reconhecimento – Perda da pretensão, e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais – Dano moral – Inocorrência – Inclusão do nome do

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Declaratória – Débito prescrito – Questão superada – Possibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito – Reconhecimento – Perda da pretensão, e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais – Dano moral – Inocorrência – Inclusão do nome do autor em canal de negociação de dívidas – Plataforma 'Serasa Limpa Nome' que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ausência de efetiva negativação ou cobrança vexatória – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, e tampouco de efetivas consequências na esfera moral – Pretensão afastada – Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.